Tribunal: TJSP
Processo: 1040349-85.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Ação de cobrança de valor remanescente de taxa de franquia – Procedência – Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Incompetência descaracterizada, dada cláusula de eleição de foro, descaracterizada relação de consumo e não estando concretizada dificuldade efetiva ao exercício do direito de defesa – Precedentes – Questões preliminares rejeitadas - Contratação já apreciada em

Ementa:
Ação de cobrança de valor remanescente de taxa de franquia – Procedência – Violação ao princípio da dialeticidade – Inocorrência – Incompetência descaracterizada, dada cláusula de eleição de foro, descaracterizada relação de consumo e não estando concretizada dificuldade efetiva ao exercício do direito de defesa – Precedentes – Questões preliminares rejeitadas - Contratação já apreciada em ação anulatória antecedente, reconhecida, então, a validade da regra negocial impositiva da perda do valor pago em razão da resilição unilateral operada – Valor remanescente da taxa inicial de franquia devido – Inviabilidade de uma rediscussão da matéria frente à coisa julgada material formada, aplicado o art. 503, §1o, I do CPC/2015 - Excesso de cobrança inexistente – Demonstrativo de débito apto a permitir verificar quais índices foram utilizados, não sendo identificada ilegalidade - Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso conhecido e desprovido.